Tribunal: TJPA
Processo: 0804837-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804837-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: LORENA LOPES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso

In casu, o embargante utiliza dos embargos de declaração, com fins manifestamente de rediscussão da matéria, a qual já foi amplamente analisada pelo v. Acórdão embargado.

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, inconformada com o acórdão de Num. 6830513 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

O aresto impugnado foi assim ementado:

PLANO DE SAÚDE - COBERTURA DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE EXCESSO DE PELE - DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA - CABIMENTO DA COBERTURA - MOLÉSTIA DE CONSEQUÊNCIA – CIRURGIA QUE NÃO POSSUI CARÁTER ESTÉTICO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Insurgindo-se contra a decisão, o embargando aponta omissão no acórdão embargado, alegando que a decisão embargada não se manifestou acerca do Tema 1.069 de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, no qual o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 09/10/2020, os Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, como representativo de controvérsia repetitiva, determinando a SUSPENSÃO do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a obrigatoriedade de custeio por parte dos planos de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica.

Diz tratar-se de procedimento eletivo, onde não há qualquer prejuízo à Embargada aguardar o deslinde da demanda para verificar a real obrigação da Operadora de Planos de Saúde em autorizar o procedimento.

Afirma que a cirurgia em questão possui caráter estritamente estético, não havendo risco concreto para a execução imediata da mesma.

Requer ao final o provimento do recurso de agravo interno para que seja sanada a omissão apontada

Não houve apresentação de contrarrazões (ID
8011559).

VOTO

Voto

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, nos autos de agravo de instrumento, em desfavor de LORENA LOPES ROCHA.

O recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, vincula-se ao propósito de corrigir e aprimorar decisões judiciais omissas, contraditórias ou obscuras, das quais resulte dificuldade de compreensão intelectiva capaz de comprometer a assimilação de seu conteúdo, ou de inviabilizar o exercício pleno do contraditório e do duplo grau de jurisdição no caso concreto.

Na hipótese em testilha, em suma, aduz o embargante que a decisão embargada foi omissa, pois o objeto recursal teria afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1069), para definir a “obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, onde teria sido

Na ocasião foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.

Senão vejamos:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO

ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1872321/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)

Quanto ao alegado sobrestamento, no que concerne à definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica no tema 1069, a parte dispositiva da decisão do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada
a concessão de tutelas provisórias de urgência
, quando presentes seus requisitos.

Portanto, a decisão proferida pelo C. STJ excetua a suspensão do processamento na ocorrência de concessão de tutela provisória de urgência, tema objeto do presente agravo de instrumento em exame.

As demais insurgências contidas nos embargos de declaração, em verdade, a Embargante pretende rediscutir mérito da demanda, o que não é possível em sede de embargos declaratórios. Conquanto, a postura da Embargante é rechaçada vigorosamente pelos pretórios pátrios, conforme os aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional (arts. 1º, 5º e 156, III, da CF/1988) em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 4. Hipótese em que o embargante pretende revisitar o conceito de leasing e a definição do ente público competente para a cobrança do ISS sobre as respectivas operações. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgRg no Ag: 1429542 SC 2011/0297090-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/06/2015, T2 SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2015)” (grifei)

O Pretório Excelso também vem, frequentemente, não conhecendo dos aclaratórios que tenham como intuito a rediscussão da questão, valendo-se, portanto, de via inadequada para o pretendido. Em recente julgado, o Ministro Ricardo Lewandowski assim dispôs:

“Desse modo, verifico que a embargante busca apenas a rediscussão da matéria e os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do 'decisum', não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.” (RE 587123 AgR-ED, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011, DJe-155 DIVULG 12-08-2011 PUBLIC 15-08-2011 EMENT VOL-02565-02 PP-00193)

Por fim ressalto, que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Consideram-se prequestionados as matérias e dispositivos suscitados, por força do que determina o art. 1.025 do CPC.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão embargada, pois não verificada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Belém, 14 de Fevereiro de 2022.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2022